Tribunal: TJBA
Processo: 8161740-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161740-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA ALVES

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS NO CASO CONCRETO. REDEFINIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8161740-07.2023.8.05.0001
,
tendo como Apelante
ANA MARIA DA SILVA ALVES
e Apelado
CREFAZ SOCIEDADE DE
CREDITO
AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.